Tribunal: STF
Processo: RHC 65130
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
- CRIME DE INOBSERVANCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO, PREVISTO
NO ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
TRATANDO-SE DE NORMA PENAL EM BRANCO, NÃO PODERIA A PECA
ACUSATORIA TER PRESCINDIDO DA INDICAÇÃO DE LEI, REGULAMENTO OU
INSTRUÇÃO NÃO OBSERVADA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA ANULAÇÃO DA DENUNCIA, SEM PREJUIZO DA
SUA RETIFICAÇÃO OU REGULAR RENOVAÇÃO.